Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706582-22.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MAISBARATO - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO NOS LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO MANTIDA. 1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato. 2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O ICMS é tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal sujeito ao princípio da não cumulatividade, de acordo com o que dispõe o inciso I do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. No entanto, o direito à compensação dos créditos referentes à entrada de mercadorias está expressamente condicionado à observância das normas tributárias de regência, tendo como um dos requisitos o lançamento de informações no Livro Fiscal Eletrônico. 4. Inexistindo escrituração correta dos lançamentos de ICMS em Livros Fiscais Eletrônicos da contribuinte, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, que foram entregues com as informações zeradas, inviável o creditamento do ICMS por substituição tributária. 5. Afigura-se correta a atuação do Fisco Distrital que considerou a omissão de receitas tributáveis apuradas com base no confronto entre as informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e de débito, relativas às vendas realizadas e às saídas não declaradas nos Livros Fiscais Eletrônicos. 6. Ausente a intenção de sonegação fiscal por parte da contribuinte, uma vez que realizou o pagamento do ICMS na época dos lançamentos fiscais, embora laborando em equívoco quanto à escrituração dos Livros Fiscais Eletrônicos, o que lhe retirou o direito ao creditamento de ICMS por substituição tributária, a multa punitiva deve ser reduzida para 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo. 7. Tratando-se de multa punitiva, incidente sobre tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte não transmitiu informações corretas ao Fisco Distrital, o Supremo Tribunal Federal tem firmado posicionamento no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido. Precedentes. 8. Apelações conhecidas e não providas. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, 149, incisos IV e V, e 150, todos do Código Tributário Nacional e 23 da LC 87/1996, sustentando, em ligeira síntese, o seu direito e, em contraponto, o dever do FISCO, “de ver retificada e retificar, respectivamente, a informação fornecida com erro de fato, quando desta retificação resultar a redução do tributo exigido”. Argumenta que o alegado erro de fato seria incontroverso, uma vez que “os Livros Fiscais Eletrônicos foram transmitidos com os campos zerados por mero equívoco, com o devido e regular preenchimento dos Livros de Entrada e Saída e recolhimento integral do tributo devido”. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Igualmente, não merece ser admitido o apelo quanto à alegada violação aos artigos 113, 149, incisos IV e V, ambos do Código Tributário Nacional e 23 da LC 87/1996, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Descabe transitar o recurso, ainda, em relação ao alegado malferimento ao artigo 150 do CTN, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “(...) a Autora/Apelante admite que não escriturou corretamente os Livros Fiscais Eletrônicos entre os anos de 2011 e 2013. E, ainda que tente justificar tal situação na dificuldade de adequação ao sistema adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, tal argumentação não prevalece, uma vez que transcorridos 3 anos sem a escrituração correta. Além desse aspecto, a situação apenas foi evidenciada pela efetiva atuação fiscal da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, que considerou as operações realizadas pela contribuinte com a utilização de cartões de crédito e de débito informadas pelas instituições financeiras (...).No caso, a Autora/Apelante omitiu receitas tributáveis apuradas com base no confronto entre as informações prestadas pelas administradoras de cartões de crédito e de débito, relativas às vendas realizadas e às saídas não declaradas no Livro Fiscal Eletrônico, nos períodos de janeiro de 2011 a dezembro de 2013, conduta que culminou no Auto de Infração no 7.282/2014” (ID 20190977 - Págs. 7, 9 e 11). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). Não se olvide, ademais, que a análise da tese recursal reclamaria, necessariamente, a apreciação de lei local (a Lei Distrital 1.254/1996 e o Decreto 18.955/1997), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Melhor sorte não colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda a propósito do tema confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 1802233, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029